Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713063-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Para exame dos agravos, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre os agravos (instrumento e interno) interpostos pela parte contrária, em especial, quanto aos seus correspondentes pressupostos de admissibilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator